Tribunal: TJMT
Processo: 0025859-24.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025859-24.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUANA CESTARI PENASSO - CPF: 733.763.371-87 (EMBARGADO), CAIO CESAR CESTARI PENASSO - CPF: 733.763.531-15 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EM
BARGANTE(S):
BRADESCO SAUDE S/A
.

EMBARG
ADO(S):
LUANA CESTARI PENASSO.

E
MENTA.

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 1.368 DO STJ. LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o teto das astreintes, mantendo a condenação ao custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, ao reembolso integral das despesas médicas, ao pagamento de indenização por danos morais e aos consectários legais. A embargante sustenta omissão quanto à limitação do reembolso aos parâmetros contratuais, com fundamento no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998, e quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora diante do Tema 1.368 do STJ e da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao afastar a limitação do reembolso aos limites contratuais prevista no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998; e (
ii
) estabelecer se os consectários legais devem ser adequados ao entendimento firmado no Tema 1.368 do STJ e ao regime instituído pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao reembolso e conclui que a limitação aos valores da tabela interna da operadora não se aplica quando o desembolso do beneficiário decorre de negativa abusiva de cobertura imputável à própria seguradora.

4. A restrição do reembolso aos parâmetros contratuais, em hipótese de recusa ilícita de cobertura, transfere ao consumidor parte do prejuízo causado pela conduta da operadora e permite que
esta
se beneficie da própria inadimplência, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da reparação integral.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia nem à simples manifestação de inconformismo da parte com a tese jurídica adotada no julgamento.

6. O acórdão embargado incorre em omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora diante da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

7. Até 29/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização das dívidas civis, por compreender correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices ou juros autônomos.

8. A partir de 30/08/2024, incidem os critérios introduzidos pela Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora correspondentes à Taxa SELIC deduzido o IPCA, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

9. O prequestionamento exige que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, sendo desnecessária a manifestação individualizada acerca de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

10. Não se evidencia caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
,
sem prejuízo da adoção da medida em eventual reiteração abusiva do manejo desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos
.

Tese de julgamento:

“A limitação do reembolso às tabelas contratuais não se aplica quando as despesas médicas decorrem de negativa abusiva de cobertura imputável à operadora do plano de saúde.”

“Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

“A observância do Tema 1.368 do STJ impõe a adequação dos consectários legais sempre que o acórdão recorrido adotar critérios incompatíveis com o precedente vinculante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, §1º, 927, III, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 405 e 406, §§1º, 2º e 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.368; STJ,
AgInt
no REsp 1.819.085/SP; TJMT, ED na Apelação Cível nº 1025445-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1003954-30.2023.8.11.0008, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BRADESCO SAUDE S/A

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que
,

por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de
apelação cível,
apenas para reduzir o teto das astreintes para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantido o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida em seus demais termos
.

Nos embargos apresentados ID. 377481891, o embargante afirma a existência de omissão quanto à forma de cobertura, sustentando que o acórdão teria ignorado o teor do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, que estabelece o reembolso nos limites das obrigações contratuais mesmo em casos de urgência. Aduz que "a limitação do reembolso decorre de norma legal" e que o reembolso integral "transfere ao plano de saúde obrigações não contratadas". Outrossim, aponta vício de omissão e contradição no tocante à atualização das verbas condenatórias, invocando o Tema Repetitivo 1.368 do STJ para defender a incidência exclusiva da Taxa SELIC como taxa legal do art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que o reembolso observe os limites contratuais e para que a Taxa SELIC seja aplicada de forma retroativa desde a citação,
prequestionando
os dispositivos legais
os
arts
. 421, 421-A, 422, 389, parágrafo único, 395, 404, 406, §§1º, 2º e 3º, 757 e 765 do CC; art. 6º da LINDB;
arts
. 489, §1º, IV e VI, 927, III, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC; além do art. 12, VI, da Lei nº 9.656, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às i
nstâncias superiores.

Em contrarrazões ID
.
377503373, a embarga
da

requer a rejeição dos embargos e a condenação da operadora por litigância de má-fé, alegando o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BRADESCO SAUDE S/A
.

EMBARGADO(S):
LUANA CESTARI PENASSO.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

BRADESCO SAUDE S/A

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
,
por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível,
apenas para reduzir o teto das astreintes para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantido o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida em seus demais termos.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissi
bilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o
r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...]
“
APELANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

APELADO:
LUANA CESTARI PENASSO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos para condenar a Requerida (i) a autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos de dermolipectomia e correção de diástase dos retos abdominais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), (
ii
) a reembolsar à autora a quantia de R$ 10.553,00 (dez mil quinhentos e cinquenta e três reais), a título de danos materiais; e (
iii
) a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, o Juízo a quo consignou que a Autora, beneficiária de plano de saúde mantido pela Requerida, foi submetida a cirurgia bariátrica em razão de obesidade mórbida, tendo apresentado, na sequência, excesso de tecido e flacidez cutânea generalizada, com assaduras, dificuldades de higiene e vestimenta, além de restrições ao convívio social, circunstâncias que motivaram indicação médica para realização de cirurgias reparadoras complementares.

A operadora, contudo, negou a cobertura sob o argumento de que se trataria de procedimentos estéticos excluídos do rol contratual. Ainda segundo a sentença, a Autora comprovou ter custeado com recursos próprios a cirurgia de plástica mamária não estética, no valor de R$ 10.553,00 (dez mil quinhentos e cinquenta e três reais), permanecendo pendentes os demais procedimentos.

Ao final, o Magistrado concluiu pela abusividade da negativa de cobertura, reconhecendo o dever de custeio integral dos procedimentos remanescentes, o reembolso da despesa já suportada e a ocorrência de dano moral indenizável.

Passo ao exame das teses sustentadas pela Recorrente.

DA REGULARIDADE DA CONDUTA ADOTADA PELA OPERADORA DE SAÚDE

A Apelante sustenta, em síntese, que sua conduta foi regular, porquanto o contrato e o rol da ANS não imporiam cobertura para procedimentos de natureza estética, razão pela qual inexistiria ato ilícito e, por consequência, seriam indevidas as condenações impostas.

A Apelada, em contrarrazões, rebate a insurgência afirmando que as cirurgias postuladas não possuem caráter meramente estético, mas sim reparador e funcional, por decorrerem diretamente do tratamento de obesidade mórbida, após cirurgia bariátrica anteriormente autorizada e custeada pela própria operadora. Sustenta, ademais, que a controvérsia está em conformidade com o Tema 1.069 do STJ, expressamente invocado em sua peça defensiva.

Pois bem.

Da análise dos autos, revela-se que a Autora foi submetida a cirurgia bariátrica em razão de quadro de obesidade mórbida, logrando perda ponderal expressiva, fato que lhe gerou sequelas físicas consistentes em excesso de pele, flacidez cutânea, assaduras e dificuldade de higienização, circunstâncias que ensejaram indicação médica para realização de plástica mamária não estética, dermolipectomia e correção de diástase dos retos abdominais.

Não se cuida, portanto, de procedimento eletivo voltado ao mero embelezamento, mas de etapa complementar do tratamento anteriormente realizado, destinada à correção de sequelas físicas decorrentes do emagrecimento acentuado. A moldura fática reconhecida na sentença e reproduzida nas contrarrazões afasta a premissa central da apelação, qual seja, a de que os procedimentos teriam finalidade exclusivamente estética.

Em relações dessa natureza, incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, segundo a qual aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Inclusive para interpretação restritiva de cláusulas limitativas em favor do consumidor, na forma dos
arts
. 47 e 51, IV e §1º, II, do CDC. A operadora não pode, a pretexto de exclusão contratual genérica para procedimento estético, subtrair cobertura de tratamento indicado para restaurar condição funcional e física comprometida por intercorrência decorrente de enfermidade coberta.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SÍNDROME DE XIA-GIBBS. RECUSA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer para determinar que operadora de plano de saúde custeasse o fornecimento dos medicamentos “EXTRATO DE CANNABIS GREENS MED 5100mg” e “EXTRATO DE CANNABIS PURODIOL 200MG/ML”, prescritos para tratamento de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA nível 2 e Síndrome de
Xia
-Gibbs. A agravante sustenta a ocorrência de litispendência entre a presente demanda e ação anteriormente ajuizada, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ao argumento de que os medicamentos prescritos possuem uso domiciliar e estariam excluídos da cobertura obrigatória prevista na Lei nº 9.656/1998. O juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio integral dos medicamentos prescritos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a litispendência entre as demandas ajuizadas pelas partes; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para compelir a operadora de plano de saúde ao custeio de medicamentos à base de canabidiol prescritos para tratamento de enfermidade grave.

III. Razões de decidir.

A preliminar de litispendência não merece acolhimento. O juízo de origem reconheceu que a presente demanda foi distribuída anteriormente, extinguindo o processo superveniente sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 337, §§ 1º e 2º, e 485, V, do CPC. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelos documentos médicos acostados aos autos, que evidenciam a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos para o tratamento da criança, diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade de intervenção terapêutica precoce. A autorização da ANVISA para importação dos produtos reforça a legalidade do tratamento indicado, inexistindo elementos que afastem a idoneidade da prescrição médica ou a eficácia terapêutica dos medicamentos. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que, havendo cobertura contratual para a enfermidade, não cabe à operadora de plano de saúde restringir o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que se trate de medicamento de uso domiciliar. Incidem, no caso, as disposições do CDC, conforme a Súmula 608/STJ, devendo as cláusulas contratuais
ser
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC. O perigo de dano encontra-se evidenciado pela condição clínica do paciente, criança de seis anos de idade, cuja ausência de tratamento adequado pode acarretar prejuízos permanentes ao desenvolvimento neuropsicomotor, comprometendo sua dignidade, saúde e qualidade de vida. Não há perigo de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da demanda autoriza o ressarcimento dos valores despendidos pela operadora.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não há litispendência quando a demanda apontada como paradigma é posterior à ação originária. É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde ao custeio de medicamento à base de canabidiol, ainda que de uso domiciliar, quando houver prescrição médica fundamentada, autorização da ANVISA e demonstração da imprescindibilidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, 6º e 196; CPC,
arts
. 43, 59, 300, 337, §§ 1º e 2º, e 485, V; CDC, art. 47; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Rai
n. 1011755-16.2026.8.11.0000, Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026.

(N.U 1009106-78.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026,
Publicado
no DJE 08/06/2026)

Além disso, o próprio acervo defensivo da apelada registra, com destaque, a invocação do Tema 1.069/STJ, segundo o qual é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, da cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada em paciente pós-cirurgia bariátrica, por consistir em desdobramento do tratamento da obesidade mórbida.

Nesse cenário, não há como reputar lícita a negativa de cobertura.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.069/STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CARÁTER FUNCIONAL RECONHECIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema nº 1069/STJ).

2. A agravante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica e má aplicação do Tema nº 1.069 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial para aferir a natureza estética ou reparadora dos procedimentos cirúrgicos pleiteados e se, consequentemente, houve má aplicação do Tema nº 1.069/STJ.

III. Razões de decidir

4. Foi expressamente consignado no voto condutor do Tema nº 1.069/STJ a responsabilidade do plano de saúde para realização do procedimento de junta médica, ao passo que o indeferimento da realização de perícia judicial, na hipótese, não resulta em cerceamento de defesa pela especificidade do procedimento a ser adotado, inclusive, com base na RN-ANS nº 424/2017.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Inexiste cerceamento de defesa quando da aplicação do Tema nº 1.069/STJ quando se trata da realização da junta médica, por se tratar de procedimento cuja responsabilidade para realização recai ao plano de saúde, nos termos do voto condutor no referido tema e na RN-ANS nº 424/2017"

(N.U 1025956-46.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2026,
Publicado
no DJE 21/05/2026)

A alegação genérica de ausência de previsão contratual ou de exclusão do rol da ANS não prevalece contra o contexto concreto delineado no feito, em que a indicação médica se direciona à correção de sequelas físicas subsequentes a tratamento coberto pela própria operadora.

A recusa, tal como lançada, vulnera a boa-fé objetiva, frustra a legítima expectativa do consumidor e compromete a própria utilidade terapêutica do procedimento antecedente.

DA LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO DA CIRURGIA JÁ REALIZADA À TABELA DO PLANO

A Recorrente requer, subsidiariamente, que eventual reembolso observe a tabela interna do plano de saúde. A sentença, contudo, condenou a Requerida ao pagamento integral da quantia de R$ 10.553,00 (dez mil quinhentos e cinquenta e três reais), desembolsada pela Autora para realização da cirurgia de plástica mamária não estética, a título de perdas e danos.

Verifica-se que a despesa foi suportada pela Autora em razão da recusa indevida de cobertura. Nessa hipótese, o ressarcimento deve recompor integralmente o prejuízo material experimentado, nos termos dos
arts
. 389, 395 e 402 do Código Civil, não havendo fundamento, nos limites do que foi trazido aos autos, para restringi-lo unilateralmente a tabela elaborada pela própria devedora.

Vejamos julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. URGÊNCIA CONFIGURADA. OMISSÃO DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE OFERTA TEMPESTIVA DE REDE CREDENCIADA. CUSTEIO INTEGRAL EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando o custeio integral da internação involuntária de beneficiário diagnosticado com síndrome de dependência de cocaína (CID-10 F14.2) em clínica especializada não credenciada, situada em outro Estado, com efeitos retroativos à data da internação, após a operadora ter sido formalmente notificada e não ter oferecido alternativa concreta e tempestiva em sua rede credenciada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio da internação em clínica não credenciada, diante da alegação de ausência de urgência e de existência de rede credenciada apta ao tratamento; e (
ii
) saber se, reconhecida a obrigação de cobertura, o custeio deve ser integral ou limitado aos valores praticados pela tabela da rede credenciada da operadora.

III. Razões de decidir

3. A urgência e a emergência do quadro clínico estão devidamente caracterizadas por documentação médica que atesta a necessidade de internação de longa permanência em regime fechado para tratamento de dependência química grave, com risco à integridade do paciente e de terceiros, preenchendo os requisitos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e da Resolução CFM nº 1.451/95.

4. A notificação extrajudicial encaminhada à operadora, com pedido expresso de indicação de clínica credenciada especializada em regime fechado e requerimento de resposta no prazo de 24 horas, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 395/2016, restou sem resposta concreta e tempestiva, configurando omissão da operadora e afastando a tese de escolha unilateral do beneficiário por estabelecimento não credenciado.

5. A mera listagem de clínicas credenciadas, desacompanhada de comprovação de disponibilidade efetiva e imediata de vaga para internação em regime fechado no momento da crise, não é suficiente para eximir a operadora de sua obrigação de garantir atendimento adequado ao beneficiário em
situação de emergência
, sendo irrelevante a indicação tardia de vaga em clínica credenciada, realizada somente após a alta médica do paciente.

6. Diante da omissão da operadora em oferecer alternativa assistencial tempestiva e da impossibilidade de utilização da rede credenciada no momento da emergência, o custeio da internação deve ser integral, nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e do art. 9º da Resolução Normativa ANS nº 259/2011, sendo inadmissível que a operadora se beneficie de sua própria inércia para reduzir o valor do custeio que lhe compete, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

7. A multa cominatória fixada no equivalente ao triplo do valor inadimplido revela-se proporcional à gravidade da situação e à natureza do bem jurídico tutelado, cumprindo sua função coercitiva de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não havendo fundamento para sua redução ou afastamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura-se urgência médica apta a autorizar a internação em clínica não credenciada quando documentação técnica atesta a necessidade de internação imediata em regime fechado para tratamento de dependência química grave, com risco à integridade do paciente. 2. A omissão da operadora de plano de saúde em oferecer, no prazo regulatório de 24 horas, alternativa concreta e efetiva em sua rede credenciada, após notificação formal do beneficiário, afasta a tese de escolha unilateral e impõe o custeio integral do tratamento realizado em estabelecimento não credenciado, sendo vedado à operadora beneficiar-se da própria inércia para limitar o valor do reembolso aos preços de tabela."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput, e 6º, caput; Lei nº 9.656/98,
arts
. 12, VI, e 35-C; CC, art. 422; CDC, art. 6º; CPC, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 259/2011, art. 9º; Resolução Normativa ANS nº 395/2016, art. 10º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; Tema 1.032/STJ; STJ,
EAREsp
1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 14/10/2020; TJ-MT, AI 10387102120258110000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22/12/2025; TJ-MT, AI 10389458520258110000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026.

(N.U 1012563-21.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2026,
Publicado
no DJE 08/06/2026)

A limitação pretendida acabaria por transferir ao consumidor parte do custo gerado pela conduta ilícita da operadora, o que se mostra incompatível com a lógica reparatória da condenação fixada em primeiro grau.

DA REDUÇÃO DAS ASTREINTES

A apelante também postula a redução do limite das astreintes. A sentença fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a hipótese de descumprimento da obrigação de autorizar e custear os procedimentos remanescentes.

Pois bem.

Nos termos do art. 537 do CPC, a multa cominatória deve ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem perder de vista os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Em se tratando de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, é legítima a imposição de medida coercitiva apta a assegurar efetividade ao provimento jurisdicional.

No caso concreto, a fixação da multa diária mostra-se adequada, pois o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia não se revela, em si mesmo, excessivo diante da natureza da obrigação imposta e da necessidade de desestimular resistência indevida da operadora.

Todavia, o teto máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) comporta redução.

Isso porque a limitação da multa deve guardar correspondência não apenas com a gravidade do descumprimento potencial, mas também com a finalidade eminentemente coercitiva das astreintes, evitando que o montante final ultrapasse patamar desnecessário para a indução ao adimplemento. A multa não possui natureza indenizatória nem pode converter-se em fonte autônoma de enriquecimento, devendo permanecer em nível suficiente para pressionar o devedor ao cumprimento, sem exacerbação.

À vista das peculiaridades da causa, entendo que a manutenção do valor diário, com redução do teto para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atende de forma mais equilibrada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando a efetividade da tutela específica sem impor constrição excessiva.

Ressalva-se, contudo, a possibilidade de ulterior reavaliação do montante coercitivo na fase de cumprimento de sentença, caso o comportamento da devedora revele resistência injustificada ou insuficiência da medida fixada, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS

A Recorrente pretende a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, sua redução. A sentença fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em hipóteses de recusa indevida de cobertura securitária em contexto de tratamento médico necessário, sobretudo quando relacionada a procedimento reparador subsequente a cirurgia bariátrica, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a situação ultrapassa o mero dissabor contratual, por atingir diretamente a integridade psicofísica, a dignidade e a tranquilidade do segurado.

No caso, a própria narrativa acolhida pela sentença evidencia que a autora, além de enfrentar sequelas físicas relevantes, teve frustrado o acesso ao tratamento complementar indicado, sendo compelida, inclusive, a custear com recursos próprios um dos procedimentos. Essa circunstância, por si só, revela aflição, angústia e insegurança que superam o campo do inadimplemento ordinário.

Vejamos jurisprudência em linha semelhante:

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: ISADORA REGINATO FURLAN

EMENTA. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. ECOBRONCOSCOPIA COM BIÓPSIA. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. PRESERVAÇÃO DE FERTILIDADE EM PACIENTE ONCOLÓGICA. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL. PASSAGENS E HOSPEDAGEM. INDISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS. RECUSA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de ação de ressarcimento de despesas médicas c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar a requerida ao ressarcimento integral das despesas suportadas com exame PET-CT oncológico,
ecobroncoscopia
com biópsia, criopreservação de óvulos, passagens aéreas e hospedagem, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A operadora sustentou a licitude da negativa de cobertura por ausência de enquadramento nas diretrizes da ANS, a inexistência de cobertura obrigatória para criopreservação de óvulos, a impossibilidade de ressarcimento de despesas logísticas e, subsidiariamente, a limitação do reembolso à tabela contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do exame PET-CT oncológico e da
ecobroncoscopia
com biópsia, prescritos em contexto de urgência diagnóstica oncológica, foi legítima; (
ii
) estabelecer se a criopreservação de óvulos indicada previamente à quimioterapia integra a cobertura contratual do plano de saúde; (
iii
) determinar se são
ressarcíveis
as despesas de deslocamento interestadual e hospedagem suportadas pela beneficiária diante da indisponibilidade de atendimento local; (
iv
) definir se o reembolso deve ocorrer integralmente ou nos limites da tabela interna da operadora; e (v) verificar se a recusa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre beneficiária e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, impondo interpretação das cláusulas contratuais em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da dignidade da pessoa humana.

A negativa de cobertura de exame PET-CT e de procedimento diagnóstico indispensável à investigação de doença oncológica grave revela-se abusiva quando fundada exclusivamente em interpretação restritiva das diretrizes administrativas da ANS, em descompasso com a indicação médica e com a urgência clínica demonstrada nos autos.

A finalidade assistencial do contrato de plano de saúde impede que a operadora substitua o critério técnico do médico assistente por restrição administrativa apta a retardar o diagnóstico e comprometer a adequada definição terapêutica de enfermidade grave.

A criopreservação de óvulos prescrita antes da quimioterapia não constitui técnica de reprodução assistida voltada ao tratamento de infertilidade já instalada, mas medida preventiva destinada a evitar sequela previsível e potencialmente irreversível do tratamento oncológico.

O dever de cobertura do tratamento quimioterápico abrange também as medidas necessárias à prevenção dos efeitos adversos previsíveis dele decorrentes, inclusive a preservação da fertilidade da paciente oncológica jovem, em observância ao princípio médico do primum non
nocere
.

A indisponibilidade de realização tempestiva do exame PET-CT na rede credenciada local legitimou o deslocamento da beneficiária para outro Estado, tornando indispensáveis as despesas com passagens aéreas e hospedagem para viabilizar o atendimento urgente.

O reembolso integral das despesas médicas e logísticas é devido quando a utilização de serviço fora da rede credenciada decorre diretamente da negativa indevida de cobertura e da ausência de atendimento adequado e oportuno pela operadora.

A limitação do reembolso aos valores previstos na tabela interna da operadora não pode prevalecer quando o custeio particular resulta de falha na prestação do serviço e de inadimplemento contratual imputável ao próprio plano de saúde.

A recusa indevida de cobertura em contexto de suspeita e posterior confirmação de doença oncológica grave ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, diante da intensificação da angústia, insegurança e vulnerabilidade emocional da paciente.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional à gravidade do dano, às circunstâncias do caso concreto e às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É abusiva a negativa de cobertura de exame PET-CT e de procedimento diagnóstico indispensável à investigação urgente de doença oncológica, ainda que ausente enquadramento formal nas diretrizes administrativas da ANS.

A criopreservação de óvulos indicada como medida preventiva à infertilidade decorrente de quimioterapia integra a cobertura do tratamento oncológico custeado pelo plano de saúde.

A indisponibilidade de atendimento tempestivo na rede credenciada autoriza o ressarcimento integral das despesas médicas e logísticas suportadas pelo beneficiário.

A limitação do reembolso à tabela interna da operadora não se aplica quando o custeio particular decorre de negativa indevida de cobertura e falha na prestação do serviço.

A recusa injustificada de cobertura de procedimentos essenciais ao diagnóstico e tratamento de doença grave configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 196; CDC,
arts
. 6º, 14 e 47; CPC,
arts
. 355, I, 370, 371, 487, I, e 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 10, III, 12, VI, e 35-F; RN ANS nº 465/2021; RN ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 735.750/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2012,
DJe
16.02.2012; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.137.002/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 21.10.2024,
DJe
25.10.2024; STJ, REsp nº 1.815.796/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 26.05.2020,
DJe
09.06.2020; STJ, REsp nº 1.962.984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.08.2023,
DJe
23.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.561.564/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; TJMT,
ApCiv
nº 1041056-50.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026, DJE 28.04.2026.

(N.U 1048599-70.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

O quantum arbitrado, por sua vez, não se mostra exorbitante, tampouco irrisório. Ao contrário, guarda compatibilidade com as peculiaridades do caso, atendendo simultaneamente às funções reparatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Verifica-se que a sentença dispôs que, quanto aos danos materiais, incidem correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Quanto aos danos morais, fixou correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Consta, ainda, que tais critérios incidem até 29/08/2024 e que, a partir de 30/08/2024, se aplica a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, em observância à Lei nº 14.905/2024.

A Apelante sustenta, de forma subsidiária, a aplicação retroativa exclusiva da taxa SELIC para todos os consectários.

Assim, se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem, em regra, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Quanto à correção monetária, observam-se os marcos fixados na sentença, conforme a natureza de cada verba indenizatória.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CORRETORA E SEGURADORA. CANCELAMENTO INDEVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por AGSC CORRETORA DE SEGUROS LTDA e BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da corretora de seguros, que alega ter atuado apenas como intermediária na comercialização do plano de saúde; (
ii
) analisar a responsabilidade das apelantes pelo cancelamento do plano de saúde dos autores, ocorrido após orientação da corretora para não pagamento de faturas que seriam supostamente
refaturadas
; e (
iii
) examinar a configuração de danos morais e seu quantum indenizatório, bem como a base de cálculo dos honorários advocatícios e os parâmetros para incidência dos consectários legais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva da corretora não merece acolhimento, pois a relação jurídica em análise é de consumo, conforme Súmula 608 do STJ, sendo aplicáveis os
arts
. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, que estabelecem a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores.

4. A corretora não atuou como simples intermediária passiva, mas desempenhou papel ativo e determinante na relação entre os autores e a seguradora, orientando os consumidores a não efetuarem o pagamento das faturas em aberto, sob a justificativa de que seriam
refaturadas
com o valor do novo plano, o que resultou no cancelamento da apólice por inadimplência.

5. Existe responsabilidade solidária da operadora do plano de saúde e da corretora que intermediou a contratação, pois ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, respondendo conjuntamente pelos prejuízos causados ao beneficiário, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do § 1º do art. 25 do CDC.

6. O cancelamento indevido de plano de saúde, privando uma família com crianças pequenas de cobertura médico-hospitalar, especialmente em período de pandemia, gera evidente angústia e insegurança, configurando dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 7.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

7. Em relação aos consectários legais, a correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, enquanto os juros moratórios fluem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil).

8. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, a atualização monetária e os juros de mora das condenações cíveis passaram a observar novos parâmetros (IPCA e Taxa Legal), aplicáveis a partir da vigência da nova legislação, conforme o princípio do tempus
regit

actum
.

9. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, e não o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos parcialmente providos, tão somente quanto aos honorários sucumbenciais e aos consectários legais a serem aplicados, mantendo a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: "1. A corretora de seguros e a operadora do plano de saúde respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, integrando a mesma cadeia de fornecimento. 2. O cancelamento indevido de plano de saúde configura dano moral, máxime quando priva família com crianças de cobertura médico-hospitalar. 3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação devidamente atualizado, quando este for mensurável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CC,
arts
. 389, 405 e 406; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.062.204/RS; TJ-DF 07155143920218070003; TJ-AM - RI: 06002818320218045400; TJ-DF 0703062-32.2023.8.07.0001; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00120769520188190042; TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1046230-97.2023.8.11.0001; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325456820218110041.

(N.U 1027564-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

Denota-se da análise dos autos que a sentença já contemplou a disciplina legal superveniente, ao estabelecer a incidência dos critérios anteriormente fixados até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, a aplicação da sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

Não procede, portanto, a pretensão da Apelante de impor a taxa SELIC de forma retroativa e exclusiva para todo o período da condenação, por desconsiderar os marcos temporais adotados pelo legislador e os critérios de incidência aplicáveis anteriormente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o teto das astreintes para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantido o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida em seus demais termos, inclusive quanto...

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida em seus demais termos, inclusive quanto:

ao reconhecimento do dever de cobertura dos procedimentos de dermolipectomia e correção de diástase dos retos abdominais;

ao reembolso integral dos danos materiais no valor de R$ 10.553,00 (dez mil quinhentos e cinquenta e três reais);

à indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais); e

aos consectários legais fixados na sentença.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários recursais, diante da ausência de sucumbência recursal integral da apelante.

É como voto.
”
[...]

Nas razões de embargos, a embargante em duas vertentes: a alegação de omissão quanto à aplicação do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, para limitar o reembolso aos parâmetros contratuais; e a omissão/contradição quanto aos consectários legais, à luz do Tema 1.368 do STJ e da Lei nº 14.905/2024.

1.
Quanto à limitação ao reembolso aos parâmetros contratuais.

Sustenta a embargante que o julgado silenciou sobre a limitação legal prevista no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98. Sem razão. O acórdão enfrentou a temática de modo exauriente, deixando assentado que a hipótese dos autos não atrai a incidência da limitação, pois não se trata de livre escolha do beneficiário por rede não credenciada em quadro de urgência, mas sim de negativa indevida e abusiva de cobertura.

Limitar o reembolso à tabela interna da seguradora, quando esta deu causa ao desembolso particular ao negar ilegalmente a cobertura, significaria premiar o inadimplente, permitindo que ele se beneficie de sua própria torpeza ao reduzir o montante da indenização. A
ratio

decidendi
do acórdão foi clara: "A limitação do ressarcimento à tabela interna do plano transferiria ao consumidor parcela dos prejuízos decorrentes da própria conduta ilícita da operadora". Inexiste, pois, omissão, mas nítido inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, o que desafia recurso de outra natureza, não servindo os
aclaratórios
para a rediscussão do mérito.

2. O
missão quanto à atualização sobre as verbas condenatórias Lei nº 14.905/2024 e Tema nº 1.368 do STJ
.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso e carece de fundamentação por não enfrentar a tese de aplicação da Taxa Selic como taxa legal, sem cumulação com outros índices de correção e juros.

Argumenta que o julgado continuou adotando, para determinados capítulos condenatórios, o modelo de INPC + juros de mora de 1% ao mês, sem justificar a não aplicação do entendimento do STJ sobre o art. 406 do Código Civil.

Assim, aduz que o valor indenizatório
deveria sofrer a incidência da Taxa Selic, afastando qualquer outro incide de correção ou taxa de juros
, uma vez que o STJ, em decisão firmada em recurso repetitivo, assentou o entendimento de que é essa a interpretação a ser conferida ao artigo 406 do Código Civil.

Outrossim, assevera que, recentemente, em julgamento realizado no dia 06/03/2024, nos autos do RESP 1.795.982, a Corte Especial do STJ, por maioria, votou pela aplicação da taxa Selic para a correção de dívidas civis, em detrimento do modelo de correção monetária somada a juros de mora de 1% ao mês.

Também sustenta que a matéria relativa a juros e correção monetária seria de
ordem pública
e, portanto, cognoscível de ofício.

Os embargados, por sua vez, apenas apresentaram defesa genérica, suscitando que se trata de indevida revisão do mérito do acórdão.

Pois bem
.
Reitera-se que, superada a discussão acerca da omissão do julgado em razão da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, passa-se ao exame da tese da embargante quanto à incidência da Taxa Selic como taxa legal, sem cumulação com outros índices, à luz do art. 406 do Código Civil e da Lei n.º 14.905/2024.

Assiste parcial razão à embargante
.

No mesmo sentido, cita-se ementas de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado e de outras Câmaras deste egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
OMISSÃO .
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. TEMA 1.368/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC .
VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO A PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.
I .
Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a procedência de ação declaratória de inexistência de débito, com condenação à repetição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, fixando correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição dos critérios de atualização monetária e juros moratórios, à luz da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1 .368.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, inclusive quando não observada tese firmada em recurso repetitivo, nos termos do
art
. 1.022 do CPC.

4. O STJ, no Tema 1 .368, firmou entendimento vinculante de que, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único nas dívidas civis, por englobar correção monetária e juros de mora.

5. A cumulação do IPCA com juros de 1% ao mês configura duplicidade de encargos, vedada pelo ordenamento
jurídico .

6. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA como juros moratórios.

7.
A matéria possui natureza de ordem pública, impondo a adequação do julgado ao precedente vinculante
( CPC
, art. 927, III).

8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça encontra-se alinhada ao entendimento do STJ, adotando a SELIC como índice único até a vigência da Lei nº 14 .905/2024 e, após, o regime híbrido previsto na nova legislação.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos, para adequar os critérios de atualização do
débito .

Tese de julgamento:

“1.
Antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização nas dívidas civis, vedada sua cumulação com outros índices
.

2 .

Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA como juros moratórios
.”

[...]

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10254452820228110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2026) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE ACÓRDÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APLICAÇÃO TEMPORAL DA TAXA SELIC E DA LEI Nº 14 .905/2024. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.368 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDO .
I. Caso em exame Reexame de acórdão proferido por Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, diante da superveniência do julgamento do Tema Repetitivo nº 1 .368 pelo STJ. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por empresa em face de seguradora. Matéria controvertida incluía os critérios de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre as verbas devidas. O acórdão anterior fixou critérios distintos para valores vencidos antes e após a vigência da Lei nº 14 .905/2024. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios é obrigatória até 29.08 .2024, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.368/STJ, e se, a partir de 30.08.2024, devem ser aplicados os parâmetros da nova redação dos
arts
. 389 e 406 do CC/2002, introduzida pela Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir O acórdão recorrido foi proferido em momento posterior à publicação do julgado do Tema 1 .368, mas anterior ao seu trânsito em julgado. Ainda assim, a tese firmada pelo STJ é de observância obrigatória. O Tema 1.368/STJ fixou que, antes da vigência da Lei nº 14 .905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único para atualização de dívidas civis, englobando correção monetária e juros de mora. A partir de 30.08.2024, com a entrada em vigor da Lei nº 14 .905/2024, aplicam-se cumulativamente o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros moratórios, deduzido o IPCA, conforme os
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1º, do CC/
2002 .
A aplicação desses critérios preserva os princípios da segurança jurídica, da coerência jurisprudencial e da observância aos precedentes vinculantes, nos termos dos
arts
. 926 e 927, III, do CPC. IV. Dispositivo e tese Juízo de retratação parcialmente acolhido para ajustar o acórdão recorrido aos termos do Tema 1 .368 do STJ, quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora. Tese de julgamento: “1
. Até 29.08 .2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios nas dívidas civis, nos termos do Tema 1.368/STJ. 2. A partir de 30 .08.2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros moratórios, deduzido o IPCA, conforme os
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC/
2002
.
”

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10039543020238110008, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2026) [grifo nosso]

Desse modo, deve-se aplicar a incidência exclusiva da taxa SELIC, como índice único de atualização, até a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, e, a partir de então, a aplicação da sistemática legal superveniente, com correção monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA.

Ou seja, em relação às verbas indenizatórias fixadas no acórdão embargado, impõe-se a adequação dos consectários legais ao regime temporal atualmente consolidado, vedada, em qualquer hipótese, a cumulação da Taxa Selic com outro índice de correção monetária ou com juros de mora autônomos no período anterior à vigência da Lei n.º 14.905/2024, sob pena de
bis in idem
.

Assim, assiste parcial razão à embargante, devendo o acórdão ser integrado, no ponto, para esclarecer que:

até 29/08/2024, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, na forma do art. 406 do Código Civil e da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.368/STJ; e

a partir de 30/08/2024, devem ser observados os consectários previstos na Lei n.º 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, §1º, cumulado com o art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Desse modo, nesta questão, acolhem-se parcialmente os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e adequar os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e à superveniência da Lei n.º 14.905/2024.

3. Prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma exaustiva e individualizada, todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido
e rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (grifo nosso)

Portanto, para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso (STJ.
AgInt
no REsp 1819085/SP).

Quanto ao pedido do embargado de
condenação por litigância de má-fé e
aplicação da multa de 2% prevista o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Não merece
m
acolhimento. Embora os embargos de declaração tenham sido rejeitados, não se evidencia, neste momento, o intuito manifestamente protelatório apto a justificar a imposição da penalidade, razão pela qual indefiro o pedido formulado em contrarrazões, sem prejuízo da adoção da medida em eventual reiteração abusiva do manejo desse recurso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A, com efeitos infringentes, apenas para alterar a disciplina dos consectários legais
:

Determi
no
que sobre os valores da condenação incida a Taxa SELIC (que compreende juros e correção) até 29/08/2024
, e
a partir de 30/08/2024, a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (SELIC
deduzida do
IPCA), nos termos da Lei nº 14.905/2024 e do Tema 1.368 do STJ, mantendo-se íntegros os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026